Tribunal: STF
Processo: ADI 4867
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.223/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO SEM AS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/99. EFICÁCIA DIFERIDA POR 12 MESES. PRECEDENTES.



    1. A Constituição Federal de 1988 exige que a investidura em cargos ou empregos públicos ocorra por meio de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, que devem ser exercidos por servidores de carreira e se destinar unicamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, nas condições e percentuais mínimos previstos em lei. (art. 37, II e V, CF/88).



    2. A Lei nº 8.223/2007, do Estado da Paraíba, criou cargos em comissão com atribuição de assistente de administração, em afronta ao art. 37, II e V, da Constituição, já que não são destinados exclusivamente ao desempenho de função de direção, chefia ou assessoramento.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de considerar inconstitucionais normas estaduais que criam cargos em comissão que não possuam caráter de direção, chefia ou assessoramento e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e seu superior. Precedentes: ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 820.442, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 735.788, Rel. Min. Rosa Weber; RE 376.440, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 693.714, Rel. Min. Luiz Fux; entre outros.



    4. Os cargos em comissão criados vigoram há mais 10 anos, sem que tenham sido declarados inconstitucionais. Assim, verificam-se nos autos razões de segurança jurídica e boa-fé que recomendam a modulação dos efeitos temporais da decisão. Para preservar os atos já praticados e permitir que o Estado-membro possa, em tempo razoável, reestruture de modo adequado a carreira, devem ser condicionados os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 3.415-ED-Segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.819, Rel. Min. Eros Grau; ADI 2.240, Rel. Min. Eros Grau. Pelos mesmos fundamentos, importa ressalvar, ainda, os efeitos do acórdão para eventuais hipóteses de aposentadoria, conforme também tem referendado esta Corte: ADI 1.301-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli.



    5. Ação cujo pedido se julga procedente, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, da Lei nº 8.223/2007, do Estado a Paraíba. Modulação (i) para preservar os atos já praticados; (ii) para que a decisão produza efeitos a partir de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento; e (iii) para ressalvar da incidência do acórdão, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estejam aposentados e aqueles que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.